Tribunal: STF
Processo: ARE 1408802
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Condenação imposta em ação civil pública. Autoria, dolo e prejuízo ao erário expressamente assentados no acórdão prolatado na origem. Absolvição criminal por insuficiência de provas, comprovada a existência do fato. Incomunicabilidade das instâncias.



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública contra ex-prefeito por improbidade administrativa, considerada a prática de fraude à licitação. Sentença de procedência confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se posterior absolvição criminal, por insuficiência de provas, repercute no presente processo. Pleito de incidência previsto no art. 21, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa. 



    III. Razões de decidir



    3. A comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do juízo criminal somente tem lugar nas hipóteses de (i) inexistência do fato ou (ii) negativa de autoria. Conforme se verifica do narrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve negativa de autoria, eis que a tanto não se equipara à mera insuficiência de provas. 



    4. Ao proclamar a absolvição do embargante, o Colegiado não assentou a negativa de autoria, mas a ausência de elementos probatórios suficientes para a configuração do crime pelo qual foi oferecida a denúncia.



    5. O Colegiado a quo demonstrou minuciosamente o enquadramento da conduta do ex-prefeito no art. 10, incs. VII e XII, da Lei nº 8.429, de 1992, de modo a sustentar a imposição das sanções pertinentes, previstas no art. 12 da mencionada norma.



    6. Inaplicável, portanto, o previsto no art. 21, § 3º, da LIA.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, na forma da fundamentação, e afastar a multa imposta quando do julgamento do agravo regimental, mantido, no mais, o teor do acórdão embargado.